Tribunal: TJSP
Processo: 1089641-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Declaratória. Pretensão do Autor em ver reconhecida a prescrição da pretensão executória. Interesse de agir presente. Ação de cobrança em que formado título a desfavor do Autor que transitou em julgado em 17.4.2013. Incidência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Prescrição da pretensão executória que não se confunde com a prescrição intercorrente, que pressupõe o ajuizamento do incidente

Ementa:
Declaratória. Pretensão do Autor em ver reconhecida a prescrição da pretensão executória. Interesse de agir presente. Ação de cobrança em que formado título a desfavor do Autor que transitou em julgado em 17.4.2013. Incidência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Prescrição da pretensão executória que não se confunde com a prescrição intercorrente, que pressupõe o ajuizamento do incidente de cumprimento de sentença. Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.